Tribunal: TJDFT
Processo: 0049338-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. BENEFÍCIO. EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA. NÃO COMPROVADA. VERBA SUSPENSA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença objetivando a execução dos honorários advocatícios, arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, em face de parte beneficiária da gratuidade de justiça. 1.1. Os embargantes opõem o recurso com o fim de prequestionamento e afirmam que a decisão é omissa ao analisar argumentos apresentados, bem como violou dispositivos do Código de Processo Civil.
2. Ao contrário do alegado pelos embargantes, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte.
3. O acórdão embargado consignou expressamente que, ausente provas da modificação da situação fática, não há que se falar em execução da verba sucumbencial, que deve permanecer suspensa. Insta salientar que a suspensão da exigibilidade da verba não implica em suspensão da execução, ante a falta de exigibilidade do título.
4. Precedente: “(...) I - A condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi sobrestada em razão da concessão da gratuidade da justiça. II - Nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50, o direito de cobrança só ressurge com a mudança da situação econômica do devedor, que torne possível o pagamento das custas e dos honorários, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. III - Ausente a prova da mudança da situação econômica do executado, incabível a instauração do processo executivo, ante a falta de exigibilidade do título. IV - Apelação improvida.” (20080150083140APC, Relator: Vera Andrighi, Revisor: Lécio Resende, 1a Turma Cível, DJE: 8/9/2008).
5. A condenação em honorários de sucumbência é decorrência legal do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme jurisprudência: “(...) Ao julgar o REsp 1134186/RS, o colendo STJ firmou tese no sentido de que "(...) no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (...)." 4. Apelação não provida.” (07177723320188070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 30/6/2021).
6. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 6.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.2. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Os embargantes encontram-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entendem ser omissa. Assim, deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
9. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes. 9.1. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015). 9.2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.
10. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, prevista no art. 85, § 11, do CPC, em sede de embargos de declaração, uma vez que não instauram nova controvérsia recursal
11. Embargos de declaração rejeitados.